Tribunal: STF
Processo: RE 762779
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Previdenciária. Previdência Privada. Empregados e Diretores. Isenção. Matéria infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.